Tribunal: TJDFT
Processo: 0735440-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735440-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO MORAES ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0062211-30.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais, nos seguintes termos (ID 206014487 do processo originário): “Os documentos apresentados nos autos, anexos à petição de ID.205341683, não são suficientes para comprovar que a sociedade RA CONSULTORIA LTDA possui patrimônio superior às dívidas, tampouco que se encontra em funcionamento, para fins de penhora das cotas sociais do executado, não tendo o credor apresentado o último balanço registrado na Junta Comercial. Diante disso, indefiro o pedido de ID.200005594. Diante da ausência de bens penhoráveis, retornem os autos ao arquivo. I”. Em suas razões recursais (ID 63265795), afirma que é cabível a penhora das quotas sociais, conforme artigo 1.026 do Código Civil. Informa que o executado é sócio da pessoa jurídica, o que autoriza a penhora postulada. Alega que já foram esgotadas as diligências visando localizar bens do devedor, contudo, sem êxito. Verbera que comprovou que a empresa está ativa, sendo que eventual documento complementar deve ser apresentado pelo devedor. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a penhora das quotas sociais em nome do executado. No mérito, postula que o recurso seja provido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, o agravante postula a penhora das quotas sociais da pessoa jurídica RA Consultoria LTDA, cujo sócio administrador é o executado. Argumenta que já foram esgotadas outras medidas visando a penhora de bens, sem êxito. Verifico que o juízo a quo indeferiu o pedido, ao argumento de que não há provas de que a empresa esteja em atividade. Por outro lado, o exequente entende que a pessoa jurídica está ativa, sendo cabível a penhora postulada. Em juízo de cognição sumária, entendo que o documento anexado nos autos originário indica que a pessoa jurídica está ativa, conforme consulta à Receita Federal juntada pelo credor (ID 200009396 e ID 202360439). Inclusive, o sistema SNIPER, consultado nos autos de origem, demonstra que o executado realiza movimentações por meio da pessoa jurídica (ID 198409001). Assim sendo, entendo que, diante dos elementos existentes dos autos, o pedido de penhora de quotas sociais deve ser considerado. O Código do Processo Civil estabelece a ordem a ser observada para a realização de penhora, indicando a possibilidade de constrição de quotas sociais da pessoa jurídica entre os últimos itens do rol preferencial (art. 835, inciso IX, do CPC). Nesse particular, disciplina o art. 861 do CPC: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput , o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. A penhora de quotas sociais é medida excepcional e, portanto, somente deve ser deferida caso estejam demonstradas a ausência ou a inviabilidade de outros bens penhoráveis. No caso em comento, observa-se que diversas diligências foram realizadas na tentativa de localização de bens do devedor, entre elas, pesquisas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. Contudo, não foram localizados bens do executado. Por outro lado, o credor postulou a penhora de cotas sociais, que foi indeferida. Assim, em juízo perfunctório, próprio desta fase processual, entendo que se mostra possível o pedido formulado pelo credor, uma vez que as quotas sociais de pessoas jurídicas possuem expressão econômica e devem ser penhoradas para a satisfação do débito, uma vez que o devedor responde com todos os seus bens pela dívida contraída, conforme prevê o art. 789 do CPC. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. ART. 1026 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 861 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O rito próprio da penhora de quotas sociais em sociedade empresária tem previsão no artigo 861 do Código de Processo Civil. 1.1. As quotas sociais, seja de uma sociedade empresarial, seja de uma sociedade simples, são dotadas de expressão econômica e constituem patrimônios dos sócios, perfeitamente passíveis de alienação. Nesse ponto, importa destacar que, para constrição judicial recair sobre os lucros da sociedade ou sobre as quotas pertencente ao sócio, desnecessária a instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Isso porque não se trata de penhora de bem da sociedade empresária por dívida do sócio (hipótese em que se exige a desconsideração inversa da personalidade jurídica), mas de penhora de bem pertencente ao sócio que é executado. 2. "O devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que com previsão expressa tanto no CPC (art 861 e seguintes) quanto no CC (art. 1.026). 2. Esgotada, sem sucesso, a realização de pesquisas para localização de valores, bens e direitos que possam satisfazer a dividida exigida, e não tendo o devedor indicado a existência de outros bens passíveis penhora, permite-se a constrição das quotas sociais de titularidade das executadas." (Acórdão 1834854, 07350507420238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. "É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor." (AgInt no AREsp n. 1.935.690/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1884841, 07091782320248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2024, publicado no DJE: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 2. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1663001, 07144948520228070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, ao menos nesta fase inicial, vislumbra-se a probabilidade do direito afirmado. Esclareço que a questão será analisada com a profundidade necessária no julgamento do recurso pelo colegiado, após a formação do contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ativo para determinar a penhora das quotas sociais pertencentes ao executado referentes à pessoa jurídica denominada RA Consultoria LTDA. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora